Tribunal: TJDFT
Processo: 0702496-20.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-19
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONVENÇÃO DE MONTREAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINARES. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. CONVENÇÕES DE MONTREAL E VARSÓVIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA. MÉRITO. TRANSPORTE AÉREO. PROIBIÇÃO DE EMBARQUE EM VOO INTERNACIONAL. RESPONSABILIDADE EM INDENIZAR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CONFIGURADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL. EXISTENTE. QUANTUM. ADEQUADO. RAZOABILIDADE. PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A questão relativa a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e das Convenções de Varsóvia e Montreal foi devidamente apresentada em sede de contestação, não havendo que se falar em inovação recursal.
2. Considerando que as teses de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a impossibilidade de inversão do ônus da prova foram aventadas em sede de contestação, incabível o reconhecimento de inovação recursal. Preliminar rejeitada.
3. O interesse de agir consubstancia-se na necessidade e utilidade do feito; bem como na adequação da via eleita.
3.1. Tendo em vista que a sentença impugnada não inverteu o ônus da prova, tendo expressamente entendido que os autores se desincumbiram de seu ônus probatório, inexiste interesse de agir do apelante nesse ponto. Recurso parcialmente conhecido.
4. De acordo com a teoria da asserção, afere-se a legitimidade ad causam a partir das afirmações de quem a alega, de modo abstrato, assegurando-se, ainda, que se o Magistrado realizar cognição das alegações de modo aprofundado, estará na verdade decidindo o mérito da causa.
4.1. No caso em apreciação, extrai-se, à luz dos fatos narrados na exordial, a legitimidade abstrata da ré para figurar no polo passivo da demanda, haja vista que vendeu os bilhetes aéreos para os autores. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
5. No julgamento do RE 636.331, sob a sistemática de repercussão geral, foi fixada a tese de que "Nos termos do art. 178 da Constituição da República, as normas e os tratados internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor." (RE 636331/RJ, Ministro Gilmar Mendes, Plenário, maioria, data do julgamento: 25/5/2017).
6. No caso dos autos, resta incontroverso que os autores foram proibidos de embarcar no voo que sairia de Istambul com destino a Porto, para realização de conexão com o voo que chegaria ao Brasil. Incontroverso também que não receberam qualquer assistência das companhias aéreas, não sendo esclarecido o motivo da proibição do embarque, mormente porque os autores comprovaram ter preenchido os requisitos necessários ao embarque. Patente, portanto, a violação ao direito de informação e de assistência, conforme lhes competia na condição de fornecedoras do serviço de transporte, figurando como responsáveis solidárias, inexistindo nos autos qualquer demonstração sobre a existência de excludente da responsabilidade das rés, seja por caso fortuito ou por força maior, restando configurada a falha na prestação do serviço.
7. A proibição de embarque dos autores, sem qualquer justificativa e assistência aos passageiros, dentre eles dois menores impúberes, não deixa dúvidas que houve violação ao patrimônio imaterial.
8. Quanto ao valor da indenização, o julgador deve avaliar a dor do ofendido, proporcionando-lhe um conforto material capaz de atenuar o seu sofrimento. Noutro giro, deve mensurar as condições econômicas das partes, a fim de evitar a obtenção de vantagem indevida, contudo, não pode ser um valor irrisório, pois visa desestimular comportamento descompromissado com a inviolabilidade à intimidade, vida privada, honra e imagem das pessoas, preceitos garantidos constitucionalmente.
8.1. No caso em análise, o valor arbitrado observa os parâmetros necessários tanto para atenuar o sofrimento dos consumidores quanto para desestimular o comportamento da empresa aérea.
9. Preliminares de inovação recursal rejeitada. Preliminar de ofício de falta de interesse. Recurso conhecido em parte. Na parte conhecida, demais preliminares rejeitadas. No mérito, recuso não provido. Sentença mantida.